Tribunal: TJSP
Processo: 0018060-11.2021.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Agravo em Execução. Data-base para fins de cálculo para progressão ao regime aberto deve ser aquela em que cumpridos os dois requisitos do artigo 112 da LEP para progressão ao regime semiaberto. Marco inicial que, no caso concreto, deve ser aquele em que atestado o cumprimento do requisito subjetivo, por exame criminológico favorável. Precedentes dos Tribunais Superiores e deste Eg. Tribunal de

Ementa:
Agravo em Execução. Data-base para fins de cálculo para progressão ao regime aberto deve ser aquela em que cumpridos os dois requisitos do artigo 112 da LEP para progressão ao regime semiaberto. Marco inicial que, no caso concreto, deve ser aquele em que atestado o cumprimento do requisito subjetivo, por exame criminológico favorável. Precedentes dos Tribunais Superiores e deste Eg. Tribunal de Justiça. Recurso provido.